Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ILICITUDE. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA. ACUSAÇÕES. IMUNIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há falar em dano moral pela comunicação de suposto ilícito à autoridade policial por intermédio de boletim de ocorrência, uma vez que se trata de exercício regular de direito. Inteligência do art. 188, I, do Código Civil c/c art. 5o, §3o, do Código de Processo Penal.
2. A narrativa lançada na petição inicial não pode ser atribuída à parte para fins de condenação à indenização por danos morais, uma vez que se refere à atividade do advogado, a qual está coberta pela imunidade profissional prevista no art. 7o, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
3. Recurso conhecido e improvido.